Tribunal: TJSP
Processo: 1001624-78.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Inexistência de qualquer vício contido no artigo 1.022, CPC – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.